Tribunal: TJSP
Processo: 2232012-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SÁUDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Tutela de urgência para determinar à ré o custeio de procedimento terapêutico multidisciplinar. Deferimento na origem. Irresignação da ré. Manutenção.
II. Tratamento que se mostra necessário, em princípio, à tentativa de recuperação da saúde do paciente, diagnosticado com paralisia cerebral. Incontroversa necessidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SÁUDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Tutela de urgência para determinar à ré o custeio de procedimento terapêutico multidisciplinar. Deferimento na origem. Irresignação da ré. Manutenção.
II. Tratamento que se mostra necessário, em princípio, à tentativa de recuperação da saúde do paciente, diagnosticado com paralisia cerebral. Incontroversa necessidade decorrente de expressa indicação médica. Negativa, fundada na ausência de previsão no rol da ANS, que, a princípio, mostra-se abusiva. Aplicação da Súmula n. 102 desta Corte. Precedentes.
III. Quadro de dano irreparável que se revela a partir do quadro de saúde do consumidor. Não realização infundada das terapêuticas prescritas no momento adequado que, a priori, pode acarretar irreversível perda das possibilidades de pleno desenvolvimento do infante, como indicado em relatório médico.
IV. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco configurados. Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232012-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, é agravado MATHEUS PASCOAL
DE SOUSA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232012-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2232012-54.2020.8.26.0000
Comarca: Carapicuíba
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Agravado: Matheus Pascoal de Sousa
Voto n. 48.898
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SÁUDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Tutela de urgência para determinar à ré o custeio de
procedimento terapêutico multidisciplinar. Deferimento na
origem. Irresignação da ré. Manutenção.
II. Tratamento que se mostra necessário, em princípio, à
tentativa de recuperação da saúde do paciente, diagnosticado com paralisia cerebral. Incontroversa
necessidade decorrente de expressa indicação médica.
Negativa, fundada na ausência de previsão no rol da ANS,
que, a princípio, mostra-se abusiva. Aplicação da Súmula n.
102 desta Corte. Precedentes.
III. Quadro de dano irreparável que se revela a partir do
quadro de saúde do consumidor. Não realização infundada
das terapêuticas prescritas no momento adequado que, a
priori, pode acarretar irreversível perda das possibilidades
de pleno desenvolvimento do infante, como indicado em
relatório médico.
IV. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco
configurados. Presença dos requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 36/38 dos autos de origem, da lavra da MM. Juíza de
Direito Roberta Poppi Neri Quintas, que, nos autos da ação de obrigação
de fazer, dentre outras providências, concedeu a tutela de urgência
pleiteada pelo recorrido, “para determinar que a empresa requerida
AUTORIZE O TRATAMENTO TERAPIA OCUPACIONAL COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232012-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
INTEGRAÇÃO SENSORIAL E PSICOTERAPIA E FONOTERAPIA
COM MÉTODO ABA, solicitado pelo médico, sem limite de sessões, na
duração ou quantidade determinada por especialistas, ou o custeio do
tratamento mediante reembolso caso não disponibilize o tratamento em
rede própria ou credenciada. Estabeleço o prazo de 5 dias para que
seja concedida a autorização referida, sob pena de multa diária no
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 30 dias”.
Pretende-se, pelas razões de fls. 01/25, a reforma da r.
decisão para o afastamento da determinação de custeio das terapias
indicadas, argumentando que o recorrido foi desligado do plano de
saúde em abril de 2019, e, ainda que assim não fosse, os métodos dos
tratamentos indicados não constam no rol da ANS, não sendo de
cobertura obrigatória, sem comprovação científica de superior eficácia
em relação aos tratamentos tradicionais.
O recurso foi processado, sem atribuição de efeito
suspensivo ou antecipação da tutela recursal (fl. 390), e respondido (fls.
236/288).
A Douta Procuradoria opinou pelo não provimento do
recurso (fls. 396/407).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
2. O agravo não comporta provimento.
Afasta-se, de saída, a alegação da recorrente de que houve a
resolução do contrato de saúde firmado entre as partes em abril de 2019,
sendo certo que o recorrido comprovou o devido pagamento das
mensalidades, no período de janeiro de 2019 a outubro de 2020 (fls.
423/444 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232012-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De outra parte, incontroversa a relação contratual entre as
partes, que visa, primordialmente, à saúde do segurado (fls. 27/28 dos
autos de origem).
Restou inconteste, ainda, a existência de expressa
prescrição médica para a submissão do agravado, que possui 7 (sete)
anos de idade (fl. 26 dos autos de origem) e é portador de paralisia
cerebral, a procedimento terapêutico multidisciplinar composto por
sessões de fisioterapia intensiva (método Therasuit), alternada com
neurológica, terapia ocupacional com integração social, fonoaudiologia
e psicologia
, na forma do relatório médico de fl. 30 dos autos
originais.
Sendo, pois, recomendado o tratamento multidisciplinar,
cumpre à seguradora contratada observar a indicação médica. Negar ou
restringir o referido tratamento, sob justificativa de ausência de previsão
contratual ou no rol da ANS, fulminaria a própria natureza do contrato
de seguro-saúde, colocando em risco o objeto da contratação. Aplicam-
se, ainda, pela pertinência, as disposições da Súmula no. 102 desta
Corte: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa
de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS”.
Neste sentido, vem decidindo esta Câmara em casos
semelhantes: “PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. I. Negativa de cobertura a tratamentos multidisciplinares.
Caráter abusivo reconhecido. Existência de prescrição médica.
Procedimentos, ademais, que se mostraram necessários à tentativa
de restabelecimento da saúde da segurada, diagnosticada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232012-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
paralisia cerebral. Não subsistência da alegação de exclusão
contratual fundada na falta de previsão no rol da ANS e de ausência
de comprovação científica da eficácia do tratamento. Inteligência da
Súmula no 102 desta Colenda Corte. Entendimento desta Câmara.
Aplicação, ainda, da Lei n. 12.764/2012, que institui a Política
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista. Necessidade, por força de lei, da garantia de
tratamento
multiprofissional
indicado
à
paciente.
II.
Inadmissibilidade, no mais, de limitação ao número de sessões
cobertas.
Disposição
negocial
excessivamente
onerosa
ao
consumidor. Aplicação do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa
do Consumidor. Precedentes. III. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-
fé que deve nortear os contratos consumeristas. Atenuação e
redução do princípio do pacta sunt servanda. Incidência do disposto
no artigo 421 do Código Civil. Ilícito configurado. IV. Reembolso
nos
termos
contratuais,
observada
a
coparticipação.
Inadmissibilidade. Contrato de saúde firmado entre as partes que
não indica a forma do cálculo do reembolso, não sendo possível ao
segurado avaliar o valor do reembolso de suas despesas médicas.
Coparticipação que não restou demonstrada no contrato de saúde e
tampouco nas informações do plano contratado. Afronta ao direito
básico de transparência e informação do consumidor (artigo 6o,
inciso III, do Código de Defesa do Consumidor). Conduta ilícita da
seguradora que impõe o reembolso integral. Obrigação de fazer
mantida. SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO”
(Apelação
Cível
1003504-25.2020.8.26.0348,
deste
Relator,
j.
14/12/2020); “Obrigação de fazer com pedido de antecipação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232012-54.2020.8.26.0000 -Voto no
6
tutela. Plano de saúde. Autor portador de paralisia cerebral tipo
diplegia espástica e que necessita ser submetido à avaliação da
marcha com registro eletrográfico e vídeo em laboratório de
marcha-Leme, bem como à fisioterapia com o Método Cuevas
Medek Exercisews-CME. Negativa de cobertura da Ré, para
realização do tratamento indicado. Abusividade reconhecida.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas 96 e
102 deste Tribunal de Justiça. Precedentes jurisprudenciais, em
casos assemelhados, desta E. 3a Câmara de Direito Privado.
Honorários majorados. Recurso não provido” (Apelação Cível
1002221-67.2019.8.26.0229, Rel. João Pazine Neto, j. 01/12/2020).
Não se pode deixar de ponderar a caracterização de quadro
de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo em se
considerando que, dada a especial condição médica do infante, pelas
regras de experiência (artigo 375, CPC), a não realização da terapêutica
apropriada em cada momento da vida pode acarretar irreversível perda
das possibilidades de pleno desenvolvimento do paciente, como
salientado no relatório médico (fl. 30 dos autos de origem).
Desta feita, em cognição perfunctória, considerando o
vínculo contratual existente entre as partes, a prescrição médica
evidenciada nos autos e os notórios riscos oferecidos à saúde do
consumidor, mostram-se presentes os requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil, sendo de rigor a ratificação da tutela
provisória concedida.
3. Diante do exposto, nada havendo a prover, preserva-se a
r. decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232012-54.2020.8.26.0000 -Voto no
7
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator